Tribunal: TJPA
Processo: 0809567-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809567-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO RAIOL DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Em análise perfunctória, inexistem os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória de suspensão dos descontos bancários decorrentes do contrato de empréstimo consignado, pois foram anexados aos autos documentos com assinatura que, à primeira vista, condiz com aquela constante na identidade do consumidor Agravante.

2. Há dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de fraude bancária.

3.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO RAIOL DA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Bragança, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização (Proc. n° 0801814-25.2020.8.14.0009), movida contra BANCO DO RIO GRANDE DO SUL e BANCO PAN S/A.

Inicialmente, o juízo
a quo
assim decidiu (ID 3707957, p. 2):

Na hipótese dos autos NÃO verifico nesta análise preliminar a verossimilhança do alegado, eis que ausente documentação nos autos que indique a existência das relações jurídicas.

Observo ainda que o Boletim de Ocorrência (ID 19493247 - Pág. 5) é indício unilateral, e aparentemente não se presta para, por si só, apontar o alegado.

De certo, os fatos e o respectivo direito alegado, serão melhor analisados no momento processual oportuno.

Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Após petição de aditamento à inicial, o indeferimento da tutela antecipada foi mantido pelo magistrado sob os seguintes argumentos (ID 3707959, p. 2):

Recebo o aditamento.

Na hipótese dos autos ainda NÃO verifico nesta análise preliminar a verossimilhança do alegado, eis que a documentação anexada aos autos indica que o contrato de mútuo data de longo lapso temporal, por isto, não identifico como razoável a simples alegação de desconhecimento por parte do consumidor neste momento.

Ademais disso, inexistem outros elementos de indiciários no momento que possam abalizar a negativa da parte reclamante quanto a não legitimidade do ajuste.

De certo, os fatos e o respectivo direito alegado, serão melhor analisados no momento processual oportuno.

Do exposto, MANTENHO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Cumpra-se as disposições da decisão anterior.

O Agravante informa,
em suas razões (ID 3707955), que é idoso e sem conhecimento sobre como buscar os seus direitos. Alega que o fator tempo, utilizado pelo magistrado para fundamentar seu
decisum
, não pode servir, por si só, de fundamento para convalidar atos fraudulentos, mormente quando o lesado se encontra em circunstâncias desfavoráveis. Ressalta que os contratos possuem termo final em 2024 e 2025, não havendo preclusão de direito.

O Recorrente aduz ainda que a prova do empréstimo fraudulento se dará com a não

juntada do negócio jurídico pelos Agravados ou com a juntada de documentos fraudados que somente serão de conhecimento do julgador após o deferimento da inversão do ônus da prova.

Por fim, afirma o inegável prejuízo com o desconto de aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) de sua pensão de um salário-mínimo, requerendo a reforma do ato decisório para suspender a cobrança dos empréstimos até o julgamento final do processo.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3787434), foi deferida a antecipação da tutela de urgência recursal determinando que os Agravados se abstivessem de efetuar cobranças referentes aos débitos impugnados, até ulterior deliberação.

O Banco Pan contrarrazoou o recurso (ID 3915519), defendendo que não resta evidenciado nos autos o cometimento de qualquer ilegalidade por parte da instituição financeira, que apenas cobrou o que lhe é devido. Ademais, afirma que não merece prosperar a alegação de que o Agravante desconhece o contrato, posto que foi assinado por ele.

Sem contrarrazões pelo Banco do Rio Grande do Sul S.A.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante para que os Bancos Agravados suspendam as cobranças decorrentes de contrato de
empréstimo supostamente fraudulento, cujas parcelas estão sendo descontadas diretamente em seu benefício previdenciário.

Após manifestação da parte agravada, estou convencido de que razão não assiste ao consumidor Recorrente.

Isso porque, em sede de análise perfunctória, é impossível afirmar a existência de fraude ou de erro escusável aptos a suspender a cobrança do débito, pois foram anexados aos autos pelo Banco Pan:

a)

Cédula de Crédito Bancário (ID 3915520);

b)

Ficha Cadastral de Pessoa Física (ID 3915520, p. 10);

c)

Extrato de Pagamento – Detalhamento do Crédito (ID 3915520, p. 11).

Nos referidos documentos consta assinatura que, pelo menos à primeira vista, condiz com aquela aposta no documento de identificação do Agravante (ID 3915520, p. 8).

Portanto, considerando as provas supracitadas e que
eventual fraude ou vício de consentimento depende de instrução probatória, bem como considerando o risco de dano aos Agravados diante das constrições em seu patrimônio com a suspensão das cobranças aparentemente regulares, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois inexistem, neste momento processual, os pressupostos exigidos
pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Em vista disso, revejo meu entendimento
inicial
(ID 3787434)
, pois
não se justifica mais a suspensão dos descontos bancários antes de finalizado o crivo do contraditório em primeiro grau.

Por fim, constato que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul não foi corretamente intimado para contrarrazoar o presente recurso, visto que não possui patrono cadastrado no sistema para receber intimação eletrônica. Entretanto, após consultar os autos originários (
Proc. n° 0801814-25.2020.8.14.0009), vejo que
lá foram anexados por este Agravado recibos de pagamento e cópias dos contratos bancários questionados, os quais também estão assinados aparentemente pelo Recorrente (ID 27856097 a 27856118). Logo, ainda que ao Banco tenha faltado oportunidade de se manifestar neste agravo, estendo a ele os efeitos do presente
decisum
com fulcro no princípio da celeridade e por não haver lhe ocasionado prejuízo processual.

Assim, diante do não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo consumidor Agravante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
agravado que indeferiu a tutela antecipada de suspensão das cobranças bancárias.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2021